Tribunal: TJSP
Processo: 0009678-63.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – PLEITO DEFENSIVO PELA NULIDADE DA DECISÃO OU ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DAS PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA, POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, QUE SEJA ABRANDADA A REPRIMENDA IMPOSTA – IMPOSSÍVEL ATENDER AOS PLEITOS – PROCESSO VÁLIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – HOUVE MOVIMENTO DE SUBVERSÃO À ORDEM E A DISCIPLINA PRISIONAL

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – PLEITO DEFENSIVO PELA NULIDADE DA DECISÃO OU ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DAS PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA, POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, QUE SEJA ABRANDADA A REPRIMENDA IMPOSTA – IMPOSSÍVEL ATENDER AOS PLEITOS – PROCESSO VÁLIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – HOUVE MOVIMENTO DE SUBVERSÃO À ORDEM E A DISCIPLINA PRISIONAL – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS REJEITADOS – NECESSIDADE DE RESPOSTA SEVERA – DE RIGOR A PERDA DOS DIAS REMIDOS E A INTERRUPÇÃO DO PRAZO – DECISÃO ESCORREITA – PRELIMINAR REJEITADA E AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0009678-63.2020.8.26.0996, da Comarca de
Presidente Prudente, em que é agravante ALAN WEBSTER
PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte
decisão:
Rejeitaram
a
preliminar
e,
negaram
provimento ao agravo em execução. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009678-63.2020.8.26.0996 - Voto no 51860
2
Voto no 51860
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0009678-63.2020.8.26.0996
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE - (Processo no 0009678-63.2020.8.26.0996)
Juízo de Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Exec
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Agravante: Alan Webster Pereira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE –
PLEITO DEFENSIVO PELA NULIDADE DA DECISÃO OU ABSOLVIÇÃO POR
FRAGILIDADE DAS PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA, POR
AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, QUE SEJA
ABRANDADA A REPRIMENDA IMPOSTA – IMPOSSÍVEL ATENDER AOS
PLEITOS – PROCESSO VÁLIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – HOUVE
MOVIMENTO DE SUBVERSÃO À ORDEM E A DISCIPLINA PRISIONAL –
PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS REJEITADOS – NECESSIDADE DE RESPOSTA
SEVERA – DE RIGOR A PERDA DOS DIAS REMIDOS E A INTERRUPÇÃO
DO PRAZO – DECISÃO ESCORREITA – PRELIMINAR REJEITADA E
AGRAVO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Agravo em Execução interposto
por ALAN WEBSTER PEREIRA, contra decisão do r. Juízo da
DEECRIM UR5 da comarca de PRESIDENTE PRUDENTE, da
lavra do eminente Juiz de Direito Dr. Vandickson Soares Emidio,
nos autos da Execução no 0014772-49.2017.8.26.0041, que
homologou a falta disciplinar de natureza grave por ele
praticada, declarando, por consequência, a perda de 1/3 (um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009678-63.2020.8.26.0996 - Voto no 51860
3
terço) dos dias remidos (fls. 198/200).
O agravante incorreu no artigo 157, caput c.c.
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Alega, preliminarmente, a nulidade da decisão,
porque carente de fundamentação. No mérito, pretende a sua
absolvição diante da fragilidade do conjunto probatório ou
atipicidade
da
conduta,
pois
houve
sanção
coletiva.
Alternativamente, objetiva a desclassificação para falta de
natureza média, o afastamento da interrupção de prazo para a
progressão de regime e, com relação aos dias remidos, busca a
fixação da perda de somente um dia (fls. 01/17).
Apresentada a contraminuta (fls. 21/32), a r.
decisão foi mantida por despacho de fls. 33, manifestando-se o
douto Procurador de Justiça Dr. Milton Theodoro Guimarães
Filho, pelo desprovimento do recurso (fls. 212/221).
É o relatório.
A preliminar não vinga.
É válida a decisão que reconheceu a prática
de falta grave, pois não padece de fundamentação deficiente,
basta a simples leitura.
Discorrendo
sobre
a
necessidade
de
fundamentação nas decisões judiciais, que “constitui uma
conquista da nossa civilidade jurídica”, explica Paolo Tonini,
professor de Florença, como deve ser entendida a exigência
da motivação: “Isso não significa que o juiz deve argumentar
sobre todo e qualquer detalhe, o que acarretaria motivações
redundantes e substancialmente inúteis. É necessário que o
juiz exponha a motivação de tudo que é relevante, vale dizer,
de todas as escolhas que influenciem o êxito final da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009678-63.2020.8.26.0996 - Voto no 51860
4
controvérsia e de todas as premissas de seu raciocínio que
foram racionalmente colocadas em questão” (“La Prova
Penale”, tradução de Alexandra Martins e Daniela Mróz, 1a
ed., RT, 2002, pág. 104).
“Assim, terá o prolator da sentença justificado
a sua convicção, que é o que a lei deseja. Não necessitará, ao
fazê-lo, preocupar-se em dar resposta a todas as questões
emergentes no processo. Muitas serão de improcedência
manifesta, e seria levar longe demais o cumprimento do dever
de motivação o pretender-se que o juiz tenha de demonstrar as
mais
resplandecentes
evidências”
(Basileu
Garcia,
Comentários ao Código de Processo Penal, 1a ed., Forense,
1945, vol. III, no 435, pág. 476, grifei; RJTACrim, 42/254).
Rejeitada a preliminar, passa-se ao exame do
mérito.
Registram os autos que ALAN cometeu falta
disciplinar em 04/11/2019, considerada de natureza grave,
apurada nos autos do PAD no 493/2019, da Penitenciária de
Martinópolis/SP.
Consta que, durante o procedimento de
movimentação da cela, os sentenciados da sindicância e o
agravante, se recusaram a acatar as determinações dos
agentes penitenciários, proferindo contra eles palavras de
baixo calão e também iniciaram um certo tumulto, mas logo
foram contidos para não causarem maiores transtornos.
Forçoso
reconhecer
que
a
conduta
do
sentenciado, identificado pelos agentes de segurança, causou
desobediência, indisciplina e subversão, além de atrapalhar o
bom andamento dos trabalhos desenvolvidos na unidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009678-63.2020.8.26.0996 - Voto no 51860
5
prisional.
Edson Fernandes e Júlio César Moreira,
agentes penitenciários, afirmaram acompanhar, no Pavilhão
III, a movimentação dos sentenciados, para viabilidade de
procedimento de revista nas celas, quando os ocupantes da
cela 74, dentre eles o agravante, se apresentaram alterados e
começaram a proferir xingamentos e bater na porta da cela,
com pedações de madeira, não acatando a ordem de saída da
cela.
A
atitude
dos
detentos
causou
grande
tumulto e, ao serem retirados da cela, investiram contra os
operacionais do GIR, os quais precisaram reagir de forma
mais enérgica, para os conter, encaminhados para o setor
disciplinar.
Portanto, não há como cogitar de absolvição
por fragilidade das provas ou atipicidade da conduta.
Também,
inviável
a
desclassificação
da
conduta para falta de natureza média ou abrandamento da
punição aplicada.
A conduta do agravante violou os deveres de
respeito e obediência às ordens recebidas, no ambiente
carcerário,
onde
há
preocupação
extrema,
totalmente
justificada, com a disciplina e a segurança.
Nos termos do artigo 127 da LEP, foi
declarada a perda de 1/3 (um terço) do tempo remido e o
reinício da contagem do lapso temporal para nova
progressão, medidas necessárias e proporcionais à gravidade
da falta praticada.
Portanto, ficam mantidas as consequências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009678-63.2020.8.26.0996 - Voto no 51860
6
pelo descumprimento das regras a todos impostas.
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeita-se a
preliminar e, nega-se provimento ao agravo em execução.
EUVALDO CHAIB
Relator